Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Julgamento do feito adiado em atendimento à petição de ID 43053089 conforme deliberado na sessão em que originariamente pautado. Mantenha-se na pauta de julgamento imediatamente subsequente, sem necessidade de nova inclusão (artigo 97, inciso IV, do Regimento Interno). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora